Tribunal: TJBA
Processo: 8036983-75.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036983-75.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIO SALUSTRIANO DE SOUZA Advogado(s): THIARA BRANDAO ALVES MACHADO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. O ente público alega omissão no acórdão que concedeu a segurança, condenando-o à implementação da GCET 125%, com consequente pagamento das parcelas vencidas desde a impetração. Especificamente, indica que não foram fixados os índices de correção monetária e juros moratórios, a base de cálculo, tampouco a dedução das parcelas eventualmente pagas administrativamente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão, por não ter abordado as questões indicadas pelo embargante. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, somente podendo ser acolhidos em caso de vícios no julgado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), conforme indicado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. No presente caso, não se identifica omissão no acórdão. Questões relacionadas aos cálculos do valor devido pelo ente público serão objeto de análise no momento apropriado – cumprimento de sentença. IV. Dispositivo e tese 5. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036983-75.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCIO SALUSTRIANO DE SOUZA e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.